Tribunal: TJSP
Processo: 9089687-93.2004.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, C.C. PEDIDO DE REVISÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E PROCEDENTE CAUTELAR A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA.

REAPRECIAÇÃO APENAS DAS RAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS PELO BANCO INCONFORMADO,

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, C.C. PEDIDO DE REVISÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E PROCEDENTE CAUTELAR A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA.

REAPRECIAÇÃO APENAS DAS RAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS PELO BANCO INCONFORMADO, DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ASSIM JULGADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REAPRECIAÇÃO QUE, NO ENTANTO, DEVERÁ SE DAR NOS LIMITES EM QUE ESTABELECIDOS PELO R. DESPACHO PROFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA E. CORTE, PARA SE MANTER INALTERADOS OS DEMAIS TÓPICOS JÁ APRECIADOS NOS AUTOS.

ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO POR PARTE DO JUÍZO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO PELO DECRETO-LEI No 70/66 - EFETIVA CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO – SÚMULA No 20, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STF NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 627106/PR - TESE COM REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 249 – NECESSÁRIA REFORMA – IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES COMO PROPOSTAS - RECURSO DO BANCO PROVIDO.